Tribunal: TJSP
Processo: 1500233-06.2023.8.26.0619
Classe: Apelação Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Lesão Corporal – Violência doméstica - Conjunto probatório desfavorável ao agente – Exame de corpo de delito associado a declarações coerentes prestadas pela vítima e testemunha – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
Nos crimes cometidos com violência doméstica, muitas vezes praticados na clandestinidade, a palavra da ofendida, se coerente e em harmonia com outros

Ementa:
Lesão Corporal – Violência doméstica - Conjunto probatório desfavorável ao agente – Exame de corpo de delito associado a declarações coerentes prestadas pela vítima e testemunha – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
Nos crimes cometidos com violência doméstica, muitas vezes praticados na clandestinidade, a palavra da ofendida, se coerente e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, assume especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.

Ameaça – Violência doméstica – Conjunto probatório indicativo de ter o autor, valendo-se de intimidações sérias e idôneas, infundido na vítima fundado receio de que esta, ou terceira pessoa que lhe é cara, sofra mal injusto e grave – Configuração
Configura o crime de ameaça, previsto no art. 147 do CP, a conduta daquele que, valendo-se de intimidações sérias e idôneas, venha a infundir na vítima fundado receio de que esta, ou terceira pessoa que lhe é cara, sofra mal injusto e grave. Na hipótese de existirem elementos seguros nesse sentido, será de rigor a condenação do acusado.

Cálculo da Pena – Magistrado que fixa a pena-base a partir de valor intermediário obtido pela média entre o mínimo e o máximo previstos no preceito sancionador – Inadmissibilidade
Na primeira fase do cálculo, cabe ao Magistrado escolher um quantum situado entre o mínimo e máximo cominados abstratamente no preceito sancionador de cada tipo penal, devendo, para tanto, efetuar uma única operação, cujo resultado será obtido mediante a análise concreta e a um só tempo das circunstâncias previstas no art. 59 do CP, a partir do mínimo legal previsto.
A inexistência de elementos nos autos apontando comprovadamente serem as circunstâncias judiciais desfavoráveis ensejará a presunção juris tantum de ter sido benéfico o resultado advindo da análise de sua culpabilidade, de seus antecedentes, de sua conduta social, sua personalidade, seus motivos, bem como das circunstâncias e consequências do crime.
Em tal situação, cumprirá sempre ao julgador tomar o mínimo legal como ponto de partida do cálculo da pena, para, apenas então, considerar eventuais fatos acessórios que sejam desabonadores ao réu, com lastro em parâmetros subjetivos e objetivos, mas cujo reconhecimento deverá ser invariavelmente fundamentado em elemento de convicção comprovadamente existente nos autos.
Assim, na hipótese de o aplicador da lei concluir que a pena-base deva ser estabelecida, no caso concreto, além do mínimo legal, o cálculo por ele procedido deverá ser exposto de modo transparente, indicando justificadamente que, após sopesar conjuntamente todas as circunstâncias judiciais acima mencionadas, ter-se-ia chegado a um resultado desfavorável ao sentenciado.
Em suma, na medida em que a inexistência de elementos desabonadores, faz presumir serem favoráveis as circunstâncias judiciais, não se sustenta o entendimento de que a fixação da pena-base poderia partir de um quantum intermediário, obtido pela média entre o mínimo e o máximo previstos no preceito sancionador do tipo penal, sobre o qual ainda incidiriam eventuais aumentos em função da existência ou não de condições judiciais desfavoráveis.

Pena – Suspensão condicional da pena privativa de liberdade – Descabimento por ser o réu reincidente em crime doloso – Entendimento do art. 44, inc. II, do CP
Em se cuidando de reincidente em crime doloso, não se admite a suspensão condicional da pena (sursis), nos termos do art. 77, inc. I, do CP, independentemente do quantum de sua pena.